Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEÍCULO. REPAROS. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVAÇÃO.
1. Dispõe o art. 14 do CDC, que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. O autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, a falha na prestação do serviço e os prejuízos causados. Nesse contexto, caberia às rés a demonstração de que os danos resultantes do atraso na realização dos reparos e devolução do veículo não decorreram de conduta que lhe possa ser imputável, ônus dos quais não se desincumbiram, pelo que devem responder pelos prejuízos causados.
3. O dano moral consiste na lesão que atinge qualquer dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Assim, é preciso mais do que mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. A fixação da reparação por dano moral deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano etc. Nesse contexto, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
5. Negou-se provimento ao recurso.